Tribunal: TJDFT
Processo: 0717024-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCARGOS JÁ CONTEMPLADOS. COBRANÇA DÚPLICE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. EXCESSO. MATÉRIA DEBATIDA E DECIDIDA DEFINITIVAMENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. RESP 940.274/MS. RECURSO REPETITIVO. STJ. TEMAS 407, 408, 409 E 410. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verificada a cobrança dúplice da parcela da dívida deve ser extirpada da execução.
2. O contrato de locação continha cláusula penal que previa o pagamento do correspondente a seis meses do aluguel mínimo em caso de rescisão antecipada. Por ocasião da sentença, o juízo já reconheceu o excesso e aplicou a redução proporcional. Uma vez transitada em julgado a sentença, não comporta a repristinação da matéria já debatida e decidida definitivamente.
3. Assiste razão aos agravantes no que respeita à insurgência quanto à condenação em honorários de sucumbência, em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que a decisão contraria jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, assentada no julgamento do REsp 940.274/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (temas 407, 408, 409 e 410).
4. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.